Tribunal: STF
Processo: RE 1458869
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos. 



    Estado de São Paulo interpõe recurso extraordinário, com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, contra acórdão proferido pela 10ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça daquele Estado, assim ementado:



    “Mandado de segurança. Recálculo de adicional quinquenal por tempo de serviço. Incidência sobre vencimentos integrais. Possibilidade, exceto sobre vantagens eventuais. Recurso provido.” 



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.



    Sustenta o recorrente contrariedade ao artigo 97 da Constituição Federal, bem como à Súmula Vinculante nº 10. 



    Pleiteia que “seja conhecido e provido o presente Recurso Extraordinário, a fim de que seja reconhecida a nulidade do v. acórdão no que concerne ao afastamento parcial do art. 5º da Lei n. 11.960109 (...)”.



    Em 27/07/2021, o Presidente da Seção de Direito Público do Tribunal de origem, em virtude do julgamento do REsp n° 1.492.221/PR (Tema n° 905/STJ) e do RE n° 870.947/SE (Tema 810/STF), determinou o retorno dos autos à Câmara julgadora para eventual juízo de retratação.



    Após novo julgamento do feito, a 10ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, deixou de exercer o juízo de retratação, mantendo o acórdão anteriormente proferido, nos termos da seguinte ementa:



    “Mandado de segurança. Recálculo de adicional quinquenal por tempo de serviço. Incidência sobre vencimentos integrais. Possibilidade, exceto sobre vantagens eventuais. Recurso provido. Restituição dos autos à vista do art. 1040, 11, do CPC para adequação. Aplicação do decidido no Tema 905 do STJ e Tema 810 do STF. Acórdão mantido.”



    Admitido o recurso extraordinário, os autos foram remetidos a esta Suprema Corte.



    Decido.



    Este Supremo Tribunal Federal, ao examinar o RE nº 870.947/SE, concluiu pela existência da repercussão geral da matéria constitucional versada nestes autos. O assunto corresponde ao tema 810 da Gestão por Temas da Repercussão Geral do portal do STF na internet e trata da “validade, ou não, da correção monetária e dos juros moratórios incidentes sobre condenações impostas à Fazenda Pública segundo os índices oficiais de remuneração básica da caderneta de poupança (Taxa Referencial TR), conforme determina o art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009”. 



    Cabe ressaltar que o Plenário desta Corte, na sessão de 3 de outubro de 2019, finalizou o julgamento dos embargos de declaração opostos contra o acórdão de mérito da repercussão geral, aos quais havia sido conferido efeito suspensivo pelo Relator, concluindo pela rejeição dos mencionados embargos e pela não modulação dos efeitos do acórdão de mérito do RE nº 870.947/SE. 



    Dessa forma, esta Suprema Corte, ao concluir pela não modulação dos efeitos da referida decisão, atribuiu-lhe eficácia retroativa para declarar a inconstitucionalidade do índice de correção monetária (Taxa Referencial) desde a data da edição da Lei nº 11.960/2009.



    Nessa conformidade, verifica-se que o acórdão recorrido não se afastou do entendimento deste Supremo Tribunal Federal acerca da matéria em questão, razão pela qual não merece reparos.



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. Sem condenação em honorários, nos termos da Súmula nº 512/STF. Custas ex lege.



    Publique-se. 



    Brasília, 31 de outubro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente